Tribunal: TJBA
Processo: 8020719-68.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020719-68.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NEUZA NERI BRITO

Advogado(s)
:
LORENA PEIXOTO MENDES, THAIS DOS REIS SOARES FREITAS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TEMA/STJ 1.061. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato bancário.

2. A parte autora alegou desconhecimento de empréstimo consignado e impugnou a assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira.

3. A parte ré não produziu prova pericial para comprovar a autenticidade da assinatura.

4. A autora efetuou depósito judicial do valor impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes; e (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A ausência de prova pericial para comprovar a autenticidade da assinatura impugnada transfere à instituição financeira o ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC e Tema 1.061/STJ.

7. A assinatura constante do contrato foi considerada inautêntica, diante da impugnação e da ausência de prova em sentido contrário.

8. A inexistência de contratação válida enseja a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de má-fé.

9. Configurado o dano moral in re ipsa, diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, conforme Súmula 479/STJ.

10. Fixado o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a) A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, sob pena de reconhecimento da inexistência da contratação; b) A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente independe de demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a ausência de engano justificável; c) O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8020719-68.2021.8.05.0080
, em que figura como apelante
MARIA NEUZA NERI BRITO
e, como parte apelada,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, MG PRIME INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA – ME e BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça